Tribunal: TJMT
Processo: 1033678-35.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1033678-35.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO]
Parte(s):

[BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), ROSANGELA BATISTA DE SOUZA - CPF: 929.613.981-34 (EMBARGANTE), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. DEPÓSITO DE VALOR INCONTROVERSO. ALEGADA OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MORA CONTRATUAL. SÚMULA 380 DO STJ. ART. 330, §§ 2o E 3o, DO CPC. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo decisão que indeferiu tutela de urgência em ação revisional de contrato bancário, na qual a autora pretendia realizar depósito judicial do valor que reputa incontroverso, relativo a financiamento de veículo dado em garantia.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não acolher a pretensão de depósito judicial do valor tido por incontroverso e de suspensão de eventuais medidas constritivas, bem como se estariam presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência.

III. Razões de decidir

3.

Não há omissão no acórdão embargado, uma vez que a decisão enfrentou de forma expressa a impossibilidade de afastamento da mora contratual pelo simples ajuizamento da ação revisional, bem como a inadequação do depósito parcial para obstar medidas legítimas do credor.

4.

O valor apontado como incontroverso decorre de cálculo unilateral, demandando dilação probatória, o que afasta a probabilidade do direito exigida para a concessão da tutela de urgência.

5.

Nos termos do art. 330, §§ 2o e 3o, do CPC, o valor incontroverso deve ser pago no tempo e modo contratados, diretamente ao credor, não se admitindo o depósito judicial como meio automático de suspensão da mora.

6.

A pretensão recursal revela inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já decidida, finalidade incompatível com a estreita função integrativa dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

7.

Embargos de Declaração desprovidos.

Tese de julgamento:
“Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo incabíveis quando inexistentes omissão, contradição ou obscuridade, especialmente em hipóteses nas quais o acórdão já enfrentou a impossibilidade de afastamento dos efeitos da mora contratual pelo depósito unilateral de valor reputado incontroverso em ação revisional.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300 e 330, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 380; STJ, REsp 15.774/SP; TJMT, RAI no 1005685-27.2019.8.11.0000; TJMG, AI no 1.0000.24.486623-2/001.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1033678-35-2025

EMBARGANTE: ROSANGELA BATISTA DE SOUZA

EMBARGADO: BANCO PAN S/A

RELATÓRIO:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por Rosângela Batista de Souza em face ao acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela Embargante,

mantendo a decisão proferida pelo Juízo
a quo
que
a Ação Revisional de Contrato ajuizada pela Agravante,
indeferiu pedido de tutela de urgência
para que a mesma deposite o valor das parcelas referentes a contrato firmado com o Agravado para aquisição do veículo descrito nos Autos.

Nas razões recursais a Agravante sustenta que
o acórdão incorreu em omissão e

erro de premissa, tendo em vista que não enfrentou os fundamentos e documentos constantes dos autos, havendo demonstração da probabilidade do direito e o risco de dano irreparável,

à Embargante.

Alega que o
acórdão embargado não enfrentou os fundamentos expostos no agravo que demonstram haver valor incontroverso reconhecido pela própria instituição financeira, cujo depósito a Embargante busca realizar, havendo boa fé objetiva da mesma, tendo em vista que a Embargante pretende cumprir imediatamente a obrigação não discutida, também não enfrentou a alegação de haver aparente abusividade na cobrança do valor integral, questão típica de ações revisionais e que demanda tutela de urgência para evitar dano patrimonial.

Argumenta que conforme entendimento consolidado nos tribunais é admitida a possibilidade de depósito judicial dos valores incontroversos nos autos das ações revisionais,

cuja medida pode ser deferida em tutela de urgência,

sendo que referida providencia demonstra-se adequada e necessária, uma vez que, estando em discussão apenas a abusividade de determinadas parcelas ou encargos, o pagamento da parte incontroversa não acarreta qualquer prejuízo à parte Embargada.

Assinala que o risco de prejuízos é evidente e concreto, uma vez que a ausência da tutela permite que a Embargada realize constrições em nome da Embargante, inclusive, sobre seu veículo, o que acarretaria danos de difícil ou impossível reparação.

Argumenta que a tutela pleiteada não traz qualquer prejuízo ao Embargado, tendo em vista que o montante controverso permanece
sub judice
, sendo preservados todos os direitos do credor, de modo que o depósito e a suspensão de medidas constritivas são instrumentos amplamente reconhecidos para evitar danos irreversíveis, preservando a efetividade da ação revisional.

Pugna pelo provimento dos Embargos de Declaração concedendo-se ao mesmo efeitos i9nfringentres.

Não há contrarrazões, embora tenha ocorrido a intimação da Agravada.

Cuiabá, data do sistema

Desa Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a Embargante afirma que há omissão no acórdão, tendo em vista que não houve manifestação quanto a pretensão ao depósito do valor incontroverso, havendo plausibilidade nas alegações da Agravante.

Sustenta, ainda, que de igual forma, resta demonstrado o perigo de dano irreparável, tendo em vista que caso não seja deferida a tutela pretendida há possibilidade de a Recorrente sofrer constrição quanto ao veículo.

No caso em análise a Agravante/Embargante
firmou Cédula de Crédito Bancário para aquisição do veículo FIAT MODELO STRACA (CE), 2P completo - Workimg (italia), 1.4 8v(Flex), Chassi N. 9BD27855MD7680953, ano/modelo 2013, junto ao Banco Recorrido, cujo bem foi dado em garantia do débito.

A Agravante/Embargante ajuizou Ação Revisional de Contrato em que pretende realizar depósito de valor incontroverso com relação as parcelas de financiamento do veículo,

aduzindo que há cobrança de encargos excessivos e visa com referida medida obstar que ocorra eventual medida de constrição em relação ao veículo.

Argumenta que o acórdão negou provimento ao Agravo de instrumento, porém, não enfrentou as questões deduzidas pela Recorrente quanto a possibilidade de depósito judicial do valor que alega ser incontroverso em decorrência do cálculo apresentado demonstrando cobrança excessiva, bem como argumenta que também não restou enfrentada a demonstração do período de dano irreparável,

haja vista que o não acolhimento da pretensão recursal poderá levar a Recorrente a sofrer eventual constrição do bem, objeto de financiamento firmado entre as partes.

Apesar dos argumentos sustentados pela Embargante,

não há omissão no acórdão recorrido com relação aos questionamentos sustentados pela Recorrente, estando clara a decisão que a despeito do ajuizamento de Ação Revisional tal situação não tem o condão de afasta eventual mora do devedor, ademais, o cálculo apresentado é unilateralmente produzido valendo ressaltar que referida matéria demanda dilação probatória.

Além disso, quanto a pretensão em depositar valor incontroverso restou decidido que a Agravante poderá continuar a pagar as prestações diretamente ao credor no modo e tempo contratado enquanto em discussão o contrato em sede de revisional,

senão vejamos a fundamentação da decisão embargada:

“
No caso em análise, pelo que sem verifica a Agravante firmou Cédula de Crédito Bancário para aquisição do veículo
FIAT Modelo STRADA(CE) - 2P - Completo - WORKING(Italia) 1.4 8v(Flex) Chassi/No de Série 9BD27855MD7680953 Ano Modelo 2013
junto à Instituição Financeira Recorrida sendo referido bem dado em garantia do pagamento dop débito.

A Agravante ajuizou Ação Revisional de Contrato na qual, afirma cobrança de encargos excessivos, pretendendo seja deferida tutela de urgência para depósito judicial dos valores que alega ser incontroversos quanto as parcelas do financiamento, conforme cálculo apresentado pela mesma, visando obstar restrição de seu nome.

Cumpre anotar que
apesar dos argumentos elencados pela Recorrente o depósito parcial não afasta os efeitos da mora decorrente de eventual atraso no cumprimento da obrigação em questão.

Isso ocorre porque a própria natureza do contrato que envolve a transmissão da propriedade do bem para o credor como garantia, exige a quitação completa para que o devedor possa reaver a propriedade plena e a liberação da garantia.

Dessa forma, o
depósito parcial do valor incontroverso, ainda que eventualmente autorizado, não tem o poder de eliminar os efeitos da eventual mora do devedor
, significando que o credor ainda pode tomar medidas para exigir a obrigação, como a retomada do bem na hipótese de o devedor se encontrar em mora
.

Assim, embora seja possível entrar com uma ação judicial para revisar o contrato e contestar os valores, todavia, o depósito parcial, correspondente apenas ao montante que a parte entende devido não impede, pelo menos a princípio, o processo de execução da dívida ou a eventual recuperação do bem, pois, o
simples ajuizamento da ação revisional de contrato bancário não é suficiente para descaracterizar a mora do devedor de forma a autorizar a suspensão de pagamento das parcelas ou obstar eventuais restrições ao crédito ou busca e apreensão do veículo.

Neste sentido a Súmula 380 do STJ estabelece que “o ajuizamento da ação revisional não é suficiente para afastar a mora contratual.”

Ademais, nos termos do
art. 330, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens,
o valor incontroverso deve continuar a ser pago no tempo e modo contratados
, ou seja, deverá ser pago diretamente à instituição financeira, haja vista que tal parcela do débito é nitidamente tida por devida pela própria autora.

Neste sentido o entendimento jurisprudencial:

“AGRAVO – AÇÃO DE REVISÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE TUTELA CONSISTENTE NA: (I) SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS CONTRATUAIS ATÉ APURAÇÃO DOS VALORES CONTROVERSOS E INCONTROVERSOS ; (II) EXCLUSÃO DO NOME DA AUTORA, AQUI AGRAVANTE, DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO; (III) MANUTENÇÃO DE POSSE DO IMÓVEL OBJETO DA LIDE E DE SUSPENSÃO DO ATO DE VENDA DO IMÓVEL DADO EM GARANTIA – PROPOSITURA DE AÇÃO DE REVISÃO, QUE POR SI SÓ, NÃO TEM O CONDÃO DE PROVOCAR O DEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA POSTULADO – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. A orientação jurisprudencial é no sentido de que a tutela de urgência, em geral, será concedida se demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano e, no caso, das ações em que se pretende a revisão de contratos , a propositura, por si só, não prescreve o deferimento de pedido de tutela de urgência, em especial, para vedar inscrição do nome do devedor nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, ou, ainda, para obstar o credor de adotar as providências próprias do seu direito de perseguir o crédito.”
(TJMT – RAI no 1005685-27.2019.8.11.0000, REL. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2019, publicado no DJE 26/07/2019).

INCONTROVERSO DAS PARCELAS DO CONTRATO - ART.330, §3o DO CPC - OBSERVÂNCIA NECESSÁRIA - MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA QUE SE IMPÕE.

- Nos termos do §3o, do art. 330, do CPC, em se tratando de ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o valor incontroverso deverá continuar a sendo pago no tempo e modo contratados, o que significa dizer que o financiado deverá realizar tal pagamento diretamente à financeira na forma contratualmente estabelecida, aplicando-se o mesmo entendimento também, a fortiori, para as parcelas nos exatos valores contratados.”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.486623-2/001,
Relator(a): Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira , 21a Câmara Cível Especializada, julgamento em 05/02/2025, publicação da súmula em 11/02/2025).

Além disso,
apesar de a Agravante alegar cobrança de encargos excessivos o cálculo apresentado com a inicial consiste em prova unilateralmente produzida, havendo necessidade de dilação probatória para melhor esclarecimento dos fatos à luz do contraditório.

Diante dessas considerações, nesta análise prefacial,
não se verifica a probabilidade do direito sustentado pela Agravante
e, tampouco, a possibilidade de prejuízos encontra-se evidenciada de modo que nego provimento ao Agravo de Instrumento visto que não demonstrado, no caso, os requisitos do artigo 300 do CPC”.

(...)

Dessa forma, como se vê o acórdão analisou a questão referente a pretensão de a Agravante realizar depósito do valor que alega ser incontroverso, bem como a questão referente a possibilidade de prejuízo à parte restando fundamentado que o ajuizamento da Ação Revisional não obsta que o credor adote eventuais medidas pertinentes em defesa de seu crédito,

sendo que
no contexto apresentado,
a matéria trazida a julgamento foi devidamente analisada e decidida de forma a propiciar eventual interposição de recurso junto às Instâncias Superiores, valendo ressaltar que
externei de modo claro e objetivo as razões de meu convencimento ao decidir a questão.

A pretensão da Embargante consiste em
rediscutir a matéria em sede de embargos de declaração o que se revela o meio inadequado para tanto,
já que a finalidade dos Embargos Declaratórios restringe-se a suprir omissões, contradições e obscuridades inocorrentes no caso.

Neste sentido, a jurisprudência pátria:

“Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de reintegração – não de substituição”. (STJ – 1a Turma, Resp 15774-0-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros. não conheceram.

Diante do exposto,
nego provimento aos Embargos

de Declaração.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026